Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703034-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: RENATO DO CARMO SAMPAIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE em face de RENATO DO CARMO SAMPAIO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer (n. 0705737-65.2023.8.07.0001), determinou à Agravante CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE que reavalie a condição declarada pelo Autor, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, por meio de nova comissão avaliadora de heteroidentificação a ser formada, a qual, em seu parecer, devidamente fundamentado, deverá se ater exclusivamente aos critérios fenotípicos previstos no item 3.2.2.5 do Edital n. 1 do Certame PETROBRAS/PSP RH 2021, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021. A Agravante suscita preliminar de coisa julgada alegando que o Autor impetrou mandado de segurança perante a 26a Vara Federal Cível da Seção Judiciária de São Paulo, sob o n. 5002516-13.2023.4.03.6100, com a mesma causa de pedir e mesmas partes, cujo acórdão (ID 185298510 dos autos de origem) transitou em julgado em 15/12/2023 (ID 185298511, na origem), mantendo a sentença de improcedência (ID 185298512 dos autos de origem). Sustenta, ainda o cabimento da condenação do Agravado por litigância de má-fé. O preparo foi recolhido (IDs 55326998 e 55326999). Foi deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso até a manifestação do Juizo de origem acerca da petição de ID 185298509 e dos documentos de ID 185298510 a 185298512 dos autos de origem (ID 55732996). Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao processo de referência, verifica-se que em 20/03/2024 (ID 190590641 na origem), foi proferida sentença extintiva em face do reconhecimento da coisa julgada. Confira-se: Do exposto, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, em virtude da coisa julgada formada no processo n. 5002516-13.2023.4.03.6100, tramitado perante o Juízo da 26a Vara Cível Federal da Seção Judiciária de São Paulo. Condeno o autor ao pagamento de multa equivalente a 5 (cinco) vezes o salário mínimo, a título de litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, §2o, do CPC. Promova a Secretaria o recadastramento da PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS e sua intimação acerca deste provimento. Em razão da sucumbência, condeno o autor ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ou, no montante recomendado pelo Conselho Seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o que for maior, na forma do artigo 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC. Ante a gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais devidas, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC, à exceção da multa aplicada (artigo 98, §4o). Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo. [grifos nossos] No presente caso, diante da sentença prolatada, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Diante disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 22 de março de 2024 11:07:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador